Tribunal: TJSP
Processo: 1004520-61.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE CONTA E BLOQUEIO DE VALORES – MERCADO PAGO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO – CDC – NÃO INCIDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – SUSPENSÃO DE CONTA E BLOQUEIO DE VALORES – RESTRIÇÃO QUE SE DEU POR SUPOSTA SUSPEITA DE FRAUDE – TRANSAÇÕES

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE CONTA E BLOQUEIO DE VALORES – MERCADO PAGO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO – CDC – NÃO INCIDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – SUSPENSÃO DE CONTA E BLOQUEIO DE VALORES – RESTRIÇÃO QUE SE DEU POR SUPOSTA SUSPEITA DE FRAUDE – TRANSAÇÕES ATÍPICAS E INDÍCIOS DE ILICITUDE NÃO COMPROVADOS – BLOQUEIO ABUSIVO – RECURSO DESPROVIDO.